Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUBMISSÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608/STJ).
2. Tem-se que a rescisão ou a suspensão – motivada ou imotivada – do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e à vida do paciente que se encontra em situação de vulnerabilidade.
3. É necessário que o apelante assegure até a efetiva alta a continuidade das assistências prescritas à apelada, que se encontra em pleno tratamento médico garantidor de sua saúde e incolumidade física. Eventual reforma da decisão recorrida implicaria em risco à saúde daquela, uma vez que estaria sem os serviços do plano de saúde.
4. Restou incontroverso nos autos o fato de que a autora, ora apelada, se encontra em pleno tratamento de obesidade, tendo, inclusive, indicação de urgência para cirurgia reparadora, uma vez que possui dificuldade para caminhar, fazer higiene pessoal, exercícios físicos e manter atividade sexual. 4.1. Além disso, a apelada está com a responsabilidade financeira em dia frente à contraprestação do plano contratado. 4.2. Diante de tanto, não se pode ter por mero aborrecimento, ou circunstância que o valha, o fato de alguém, em pleno tratamento, ver seu plano de saúde interrompido abruptamente, sem qualquer prévio aviso, o que impõe a compensação pelos danos morais sofridos pela consumidora.
5. Recurso conhecido e não provido.